Tribunal: CARF
Processo: 18470.901370/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.901370/2012-37
ACÓRDÃO
1201-007.059 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PGS INVESTIGACAO PETROLIFERA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. SÚMULA CARF No 143.
A prova do direito creditório pode ser feito por meio de documentos
outros distintos do informe de rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de PER/DCOMPs que utilizaram como direito creditório o
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, para cuja formação contribuíram retenções de
Imposto de Renda sofridas pelo contribuinte.
O despacho decisório não reconheceu a integralidade do Saldo Negativo por não ter
confirmado as retenções de Imposto de Renda informadas pelo contribuinte.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.059 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.901370/2012-37
2
Eis a imagem do Despacho Decisório:

O detalhamento da análise do crédito revela que a parcela não confirmada do
direito creditório corresponderia a retenções advindas de uma fonte pagadora apenas, a
Petrobrás:

Inconformado, o Contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade na qual
esclarece que a composição do crédito referente ao saldo negativo de IRPJ do AC 2007 se deu da
seguinte forma:
“2.4.1. Recolhimentos por DARF (Doc. 06)
A empresa recolheu através de DARFs (Doc.06) o montante de R$ 8.222.761,65,
sendo:
A) Um DARF referente a parte da estimativa de Janeiro/2007, no valor principal de
R$ 1.051,19, multa de R$ 210,23 e juros de R$153,99, totalizando R$ 1.415,41 no
dia 23/06/2008, referente ao P.A. de 31/01/2007;
B) Outro DARF referente a estimativa de Agosto/2007, no valor principal de R$
8.221.710,45, no dia 28/09/2007, referente ao P.A. de 31/08/2007;
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.059 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.901370/2012-37
3
2.4.2. Compensações (Doc. 07)
Compensou através de Per/Dcomps (Doc.07), utilizando um crédito acumulado de
R$ 4.988.825,43, sendo: (i) R$ 1.448.770,77 em créditos de períodos anteriores às
estimativas de Janeiro/2007 (parte), e (ii) R$ 3.540.054,66, em créditos de
períodos anteriores às estimativas de Julho/2007.
2.5. Retenção por fonte pagadora (Docs. 08 e 09)
E o montante de R$ 8.438.463,24, a título de retenções por fonte pagadora,
conforme anexos relatório de retenções (Doc.08) e informes de rendimentos
(Doc.09).”
O contribuinte esclareceu ter havido erro de fato na DCOMP. Afirma que, ao
informar na PER/DCOMP os pagamentos no campo Valor Utilizado para Compor o Saldo Negativo
do Período, foi declarado no 2o pagamento valor a menor, de R$ 6.651.730,55, quando o correto
seria R$ 8.221.710,45, que efetivamente corresponde ao valor integral do DARF recolhido,
referente à estimativa do mês de Agosto/2007.
Neste ponto a DRJ acolheu as alegações do contribuinte, reconhecendo o
pagamento de estimativas totais de R$ 8.221.710,45 na composição do Saldo Negativo do Período,
asseverando:
“Quanto as estimativas pagas, vê-se que assiste razão a interessada, conforme extratos
de fls. 283/285, quando ao valor integral do DARF recolhido, referente à estimativa do
mês de Agosto/2007, de R$ 8.221.710,45 na composição do saldo negativo do período.”
Alegou também que as diferenças identificadas nas retenções informadas
relativamente à fonte pagadora Petrobrás sobre as notas fiscais n°s 681 a 686 (Doc.10 da
Manifestação de Inconformidade), emitidas em 26/01/2007, com vencimento em 26/02/2007, e
recebidas na data acordada no valor líquido, conforme consta no extrato bancário da época
(Doc.11 da Manifestação de Inconformidade) teriam sido comprovadas pela documentação
acostada, embora a Petrobrás não tenha fornecido o comprovante de rendimentos nem
transmitido a DIRF. Entende, portanto, que as retenções não confirmadas corresponderiam a estas
notas fiscais, dentre todos os montantes recebidos da Petrobrás.
Acerca das retenções na fonte a DRJ localizou no sistema DIRF retenções adicionais
às confirmadas no Despacho Decisório, ampliando o montante das retenções reconhecidas na
fonte de R$ 8.257.916,97 para R$ 8.391.879,05, muito embora não tenha reconhecido retenções
adicionais especificamente relacionadas à fonte pagadora Petrobrás, conforme se verifica do
relatório de fls. 282.
Ainda assim, não reconheceu a integralidade das retenções e considerou
insuficiente a prova apresentada pelo Contribuinte, nos seguintes termos:
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.059 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.901370/2012-37
4
“Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis,
segundo sua natureza, no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus
lançamentos contábeis com o comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora. Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a
seguir:
(...)
Cabe destacar que para comprovação das retenções de imposto de renda na
fonte efetuadas deve-se utilizar o comprovante anual de retenção ou,
alternativamente, cópia do Darf contendo a base de cálculo correspondente ao
fornecimento de bens ou prestação de serviços.”
(...)
Portanto, considera-se como retidos na fonte, apenas os valores informados pelas
fontes pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela
Receita Federal do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI,
concernente aos pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
(...)
A legislação não estende a comprovação da retenção somente para notas fiscais
ou documentos e livros contábeis, muito menos em sendo estes de emissão da
própria beneficiária das receitas, a prestadora dos serviços.”
Antes mesmo de ser cientificado formalmente, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário. Com a ciência formal, reiterou suas, que podem assim ser sumarizadas:
Defende a tempestividade do Recurso Voluntário mesmo que interposto antes da
ciência pessoal que dá início ao prazo recursal.
Defende a aplicação da Súmula CARF no 143 e a primazia da verdade material, que
afastaria as razões pelas quais a DRJ desconsiderou a prova apresentada.
Alega que, subsidiariamente, caso não se considere suficiente a prova do direito
creditório, deve-se converter o julgamento em diligência, para cuja realização apresenta os
seguintes quesitos:
“Quesito no 01: Sob a perspectiva objetiva do despacho decisório que originou o
presente processo administrativo, qual o fundamento utilizado pela DRF/RJ para
glosar o saldo negativo em litígio nestes autos?
Quesito no 02: Sob a perspectiva objetiva do despacho decisório que originou o
presente processo administrativo, quais foram as fontes pagadoras cujas
retenções de fonte não foram comprovadas pelos sistemas eletrônicos de
cruzamento de dados da SRF?
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.059 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.901370/2012-37
5
Quesito no 03: A Recorrente apresentou as notas fiscais correspondentes às
operações comerciais que deram origem às retenções questionadas pelo
despacho decisório?
Quesito no 04: A Recorrente apresentou os comprovantes da liquidação
financeira das operações comerciais que deram origem às retenções questionadas
pelo despacho decisório?
Quesito no 05: A receita correspondente às retenções glosadas foi devidamente
oferecida à tributação?”
É a síntese do necessário.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
– MÉRITO
A lei, em sua redação seca, elege como único meio de prova hábil a demonstrar o
direito creditório o comprovante de rendimentos emitido pelas fontes pagadoras, comprovante
este que, como vimos, enfrenta diversos obstáculos para chegar ileso às mãos do beneficiário dos
pagamentos. Vejamos o dispositivo legal a que me refiro:
Lei n° 7.450/85:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.” (grifo nosso)
O Regulamento do Imposto de Renda então vigente (RIR/99), neste aspecto,
corrobora a visão restritiva:
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.059 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.901370/2012-37
6
Art. 943. “A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124,
de 1984, art. 3o, parágrafo único).”
§1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13,
§1o).
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§1oe2o do art. 7o,
e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
A despeito da posição restritiva da legislação, a jurisprudência administrativa vem
levado alguns fatores em consideração para atribuir interpretação conforme os princípios da
Verdade Material e do formalismo moderado, considerando que o dever instrumental de emitir e
fornecer o informe de rendimentos e encaminhar a informação ao Fisco é da fonte pagadora, que
pode, eventualmente, deixar de encaminhar as informações sobre as retenções ou encaminhá-las
com erro, sendo inoponível beneficiário, o ônus de possuir documento cuja emissão é de
responsabilidade de um terceiro sobre o qual o beneficiário não possui qualquer poder coercitivo.
O posicionamento foi consolidado na Súmula CARF no 143, hoje vinculante para
toda a administração tributária:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-001.889,
1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
A Verdade Material, portanto, impõe reconhecer o direito creditório se o
contribuinte conseguir comprová-lo, ainda que após o acórdão da DRJ, lembrando que tais meios
de prova, não sendo elencados pela legislação e nem unânimes na jurisprudência, oscilam a
depender da mente do julgador e do caso concreto.
Sob esta ótica, impõe-se analisar o teor dos autos, especialmente do Acórdão
Recorrido, para verificar se eventual imperfeição probatória nesta etapa processual decorre de
simples desídia do contribuinte, ou se tal postura foi em alguma medida consequência de
sucessivos atos administrativos e decisões que tenham levado a uma verdadeira desorientação do
contribuinte.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.059 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.901370/2012-37
7
Analisando o caso em questão, verifico que desde a Manifestação de
Inconformidade o Contribuinte trouxe aos autos as notas fiscais emitidas em função das retenções
alegadamente sofridas juntamente com extrato bancário que demonstraria o recebimento líquido
do imposto retido. Além disso, anexou trocas de e-mails solicitando os informes de rendimento à
Petrobrás e alguns de tais informes. Não trouxe, portanto, documentos unicamente de sua própria
emissão.
O Acórdão Recorrido, por sua vez, nada disse acerca do extrato bancário
apresentado e asseverou que somente o comprovante de rendimentos emitido pelas fontes
pagadoras, ou a informação prestada no sistema DIRF faria prova do direito creditório. Vejamos
novamente:
“Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis,
segundo sua natureza, no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus
lançamentos contábeis com o comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora. Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a
seguir:
(...)
Cabe destacar que para comprovação das retenções de imposto de renda na
fonte efetuadas deve-se utilizar o comprovante anual de retenção ou,
alternativamente, cópia do Darf contendo a base de cálculo correspondente ao
fornecimento de bens ou prestação de serviços.”
(...)
Portanto, considera-se como retidos na fonte, apenas os valores informados pelas
fontes pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela
Receita Federal do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI,
concernente aos pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
(...)
A legislação não estende a comprovação da retenção somente para notas fiscais
ou documentos e livros contábeis, muito menos em sendo estes de emissão da
própria beneficiária das receitas, a prestadora dos serviços.”
Verifica-se que o Acórdão Recorrido obstou a evolução do diálogo das provas ao
afirmar que não aceitaria prova diversa dos comprovantes de rendimento, minando qualquer
ânimo de o contribuinte trazer, em sede de Recurso Voluntário, elementos adicionais para fazer
prova de seu direito.
Além disso, fez uma leitura extremamente restritiva do Decreto 7.574/2011. A
documentação de suporte de que trata o dispositivo não é o informe de rendimentos, já que,
possuindo o contribuinte o informe, sua apresentação é suficiente à prova do direito creditório,
independentemente da apresentação da escrituração contábil. A prova a que diz respeito o
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.059 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.901370/2012-37
8
Decreto 7.574/2011, que basicamente reprisa o teor do art. 9o, §1o do Decreto-Lei no 1.598/1977
é a escrituração contábil amparada por outros documentos, como notas fiscais e extratos
bancários.
A prova produzida pelo contribuinte, a despeito disso, é suficiente à luz do contexto
probatório envolvido. O Recorrente juntou extrato bancário à fl. 175 juntamente com o relatório
de faturamento de fl. 161, que permitem verificar que o montante líquido recebido e indicado
extrato bancário corresponde exatamente às notas fiscais apresentadas. Vejamos o relatório de fl.
161:

E o extrato bancário de fl. 175:

E não se questionou no Despacho Decisório o oferecimento das receitas
correspondentes à tributação, verificação que não compete ao CARF fazer de Ofício, tratando-se
de matéria alheia à lide.
A despeito disso, não vejo como imputar integralmente ao contribuinte a
insuficiência probatória, diante do teor do Acórdão Recorrido que fulminou qualquer expectativa
da admissão de prova distinta daquela que o contribuinte não possuía por culpa de terceiro.
Por isso entendo que a conversão do feito em diligência é medida que se impõe.
3
- DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, admitindo que as
retenções integrem o direito creditório, e assim homologando as compensações em questão até o
limite do direito creditório disponível.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.059 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.901370/2012-37
9

Fl. 487
DF CARF MF
Original